Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709586-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA RÉU: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada por Orgbristol Organizações Bristol Ltda contra acórdão da 6a Turma Cível deste TJDFT, que negou provimento ao seu apelo, em ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel c/c devolução de valores, nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO. VALORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. Não se verifica cerceamento de defesa na alegação de nulidade da sentença por falta de intimação para a produção probatória, quando a parte que alega o vício não demonstra, concretamente, o fato controvertido que pretendia demonstrar com o elemento de prova que não teve a oportunidade de produzir. Reconhece-se a legitimidade passiva da sociedade empresária que se associa à construtora e expõe seu nome e marca em publicidade para a comercialização dos imóveis em empreendimento imobiliário, cujo edifício encontra-se ainda em construção. Descumprido o prazo contratual para a entrega dos imóveis, inclusive com a prorrogação prevista, o adquirente tem direito à rescisão do contrato e à devolução dos valores pagos, com correção monetária e juros moratórios. Majoram-se os honorários recursais para remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado.” (Acórdão 1141906, 20160110558063APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018). Alega a autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, violação manifesta a normas jurídicas (CPC/2015 966 V), pelos seguintes fundamentos: 1) teve cerceado o seu direito de apresentação do recurso cabível contra o acórdão rescindendo, em razão da certificação antecipada do trânsito em julgado, sem observância do prazo em dobro decorrente da existência de dois réus com procuradores distintos (CPC/2015 229); 2) o acórdão rescindendo deixou de reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, decorrente da ausência de intimação da autora sobre a juntada de documentos pela parte adversa; 3) o acórdão rescindendo manteve sentença que resolveu a promessa da compra e venda das unidades habitacionais 1213 e 1214 do Edifício One Place Home Business e condenou a incorporadora do empreendimento, a empresa One Place Home Business, e a ora autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, solidariamente, à devolução das parcelas pagas pelos adquirentes, ora réus, Cristina Bohrer Lazzarotto e outro; 4) todavia, a ora autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, não possui nenhuma relação contratual com os adquirentes dos imóveis, que celebraram contrato de compra e venda, exclusivamente, com a incorporadora do empreendimento (One Place Home Business), a qual recebeu a totalidade dos pagamentos por eles efetuados, tendo, dessa forma, responsabilidade exclusiva pela sua devolução; 5) a ora autora celebrou contrato, apenas, com a incorporadora do empreendimento, responsabilizando-se, tão somente, pela administração do hotel após a sua inauguração, não podendo, assim, ser responsabilizada por problemas decorrentes da realização e entrega da obra; 6) o acórdão rescindendo desconsiderou que a ora ré adquiriu a unidade habitacional para investimento, com a finalidade de obter lucro e não para moradia, o que afasta a aplicação do CDC e, por conseguinte, a legitimidade passiva da ora autora para ação de ressarcimento (diante da ausência de responsabilidade solidária), bem como a competência do foro contratual para solução da demanda, sendo competente o foro de situação da coisa (CPC/2015 47); 7) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção das provas necessárias à comprovação do direito da ora autora. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer antecipação de tutela obstando o prosseguimento do cumprimento de sentença (Proc. 0702732-23.2019.8.07.0018) e, no mérito, a rescisão do acórdão proferido no Proc. 2016.01.1.055806-3. É o relatório. Decido. No caso, é possível constatar, de plano, que as alegações da autora não enquadram a demanda em nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 966 do CPC/2015. DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO (CPC/2015 966) Alega a autora a nulidade do acórdão rescindendo, diante da certificação antecipada da data do trânsito em julgado, sem a observância do prazo em dobro conferido aos réus com advogados distintos (CPC/2015 229), o que teria cerceado o seu direito de defesa, impossibilitando-a de apresentar o recurso cabível. Sem razão, nesse ponto, a autora. Eventual erro na data de certificação do trânsito em julgado não vicia de nulidade o acórdão, tampouco é capaz de autorizar a sua rescisão, pois não se enquadra e nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/2015. Além disso, a ora autora, em tese, não teria direito à contagem do prazo em dobro, já que a outra litisconsorte na demanda originária (a empresa One Place Home Business) era revel, tendo sido defendida pela Curadoria de Ausentes, caso em que é afastada a contagem do prazo em dobro (CPC/2015 229 § 1o). Inviável, nesse ponto, o processamento da ação rescisória. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS Alega, ainda, a autora, Orgbristol Organizações Bristol Ltda, que a sua responsabilização solidária pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes da resolução do contrato de compra e venda celebrado entre os réus e a incorporadora do empreendimento, One Place Home Business, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo acórdão rescindendo, implica em violação manifesta aos artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, 29, 34 e 43 do CDC, 265 do CC, 9o, 10, 47, 183, 186, 224, 229, 354 II e III, 369, 373 II, 434, 435 parágrafo único, 437 § 1o, 442, 443, 446 II, 485, IV e § 3o e 1.003 § 5o do CPC/15. Sem razão a autora. O acórdão rescindendo entendeu que a participação da ora autora na cadeia de consumo do produto fornecido aos réus induz à sua responsabilização solidária, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não se vislumbrando, nessa interpretação, nenhuma violação manifesta às aludidas normas jurídicas. Não é cabível ação rescisória contra a interpretação dada pelo magistrado ou pelo colegiado à lei ou à prova dos autos. Nesse sentido: “(...) 5. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 6. (...) 7. Recurso especial não provido.“ (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016) “(...) I - A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente é cabível se houver evidente contrariedade entre o julgado e norma de direito processual ou material que repercuta sobre a decisão rescindenda, ou a interpretação dada seja de tal forma aberrante que viole de forma clara e inequívoca a norma jurídica. II - Não cabe ação rescisória para tão somente reapreciar a matéria já discutida, sem qualquer demonstração de violação ou ofensa a preceito legal. III – (...) IV - Negou-se provimento ao recurso.’ (Acórdão n.964828, 20160020252092ARC, Relator: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE: 12/09/2016. Pág.: 125/126) Inviável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória, diante da ausência de interesse processual (CPC/2015 968, § 3o c/c 330, III e RITJDFT 188, p. único, I). P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator